Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-21.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1012219-21.2018.8.11.0000 Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Assunto: [Seguro] Relator: DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
EMBARGANTES: BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO E OUTROS
EMBARGADA: CAIXA SEGURADORA S/A
Turma Julgadora: [DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E REJEITOS OS EMBARGOS.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
Caracteriza inovação recursal, quando a parte traz matérias apenas quando da oposição dos embargos de declaração.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos de acórdão que, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de consequência, indeferir a inversão do ônus da prova, nos autos da Ação ordinária de Responsabilidade Obrigacional (Processo no 1035665-61-61.2017.8.11.0041), para suprir omissão no julgado, para fins de prequestionamento (Id. 5515205).
Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, ao abordar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos realizados antes da vigência do referido diploma, pois não analisou a incidência do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com base em entendimento consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o que resultou na impossibilidade de se aferir a existência de clara distinção do caso em julgamento com os precedentes invocados nas contrarrazões; os contratos em pauta não são instantâneos, ou seja, tratam-se de contrato de trato sucessivo; em que pese os contratos habitacionais tenham sido firmados antes da vigência do CDC, as prestações pagas pelos embargantes ultrapassam em muito a data da entrada em vigor do referido diploma legal; o CDC tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos contratos com prestações diferidas no tempo, mesmo que a celebração tenha ocorrido antes da sua vigência.
Asseveram que caso seja mantido o entendimento de inaplicabilidade do CDC, há que se atribuir o ônus referente à apresentação dos documentos relativos a relação havida entre as partes à embargada; o aplica-se o § 1o do artigo 373 do CPC, pois a embargada, Seguradora de atuação nacional possui maior aptidão para produção das provas pertinentes aos termos contratuais que regeram a relação havida entre as partes; prequestiona sobre a natureza dos contratos objetos da lide.
Ao final requerem o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes, para desprover o agravo de instrumento manejado pela embargada, mantendo-se a inversão do ônus da prova, seja pela aplicação do art. 6o, VII do CDC, quanto pelo art. 373, § 1o do CPC (Id. 5723305)
A embargada em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 5992053).
Registro que os presentes embargos serão reapreciados por determinação do Superior de Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.542.116 (Id. 17124950).
É o relatório.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora
VOTO
Nos embargos de declaração, afirmam os embargantes que não houve analise adequada dos fatos, bem como dos dispositivos legais, especialmente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, tendo em vista que trata-se de contrato de prestação sucessiva.
Eis o trecho do acórdão:
“(...)
Como mencionado, pretende a agravante CAIXA SEGURADORA S/A reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o do CDC, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, ajuizada pelos agravados BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO E OUTROS.
Colhe-se dos autos que os agravados ajuizaram a ação de responsabilidade obrigacional em face da agravante, onde pretendem receber indenização securitária decorrente de Seguro Habitacional em razão de vícios nas construções de suas respectivas unidades habitacionais localizadas no Conjunto Habitacional CPA III, situado na cidade de Cuiabá/MT, cujas casas foram construídas e comercializadas pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, dentro dos programas do Sistema Financeiro Habitacional.
O MM. Juiz ao proferir o despacho inicial, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base o art. 6o do CDC.
Eis o trecho da decisão agravada, no que diz respeito ao objeto do recurso:
“(...)
E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pelas autoras na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII:
“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;
E, ainda, o art. 3o do CDC, assim dispõe:
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Negritei)
Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.”(Id. 3817703).
A controvérsia recursal se restringe a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto a inversão do ônus da prova, na lide principal.
Dessa forma, em análise aos documentos existentes aos autos, verifica-se que os contratos de financiamento habitacional, cujos imóveis são objeto da demanda, foram firmados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados antes da sua vigência.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC EM CONTRATOS ANTERIORES A SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1 - Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.o 8.177/91, é cabível a aplicação da Taxa Referencial - TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico. 2 - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados anteriormente a sua vigência. 3 - Agravo Regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1213529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SFH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CDC. CONTRATO ANTERIOR À LEI 8.078/90. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correta a decisão que aplicou a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, quando o Tribunal de origem não tiver emitido pronunciamento explícito ou implícito sobre a questão debatida nos autos. 2. Aplicam-se as Súmulas 7 e 83/STJ na hipótese em que a tese versada no recurso reclama a análise de elementos fático-probatórios colhidos ao longo da demanda, bem como no caso em que a decisão atacada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal. 3. Nos termos da jurisprudência iterativa desta Corte, não se aplica o CDC aos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. 4. A alegação de ofensa a verbetes sumulares não enseja a interposição de recurso especial, por não se enquadrarem no conceito de lei previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(AgRg no REsp 998.922/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011).
“RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORTE DO SEGURADO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. NOTIFICAÇÃO ACERCA DA MORA EFETUADA APÓS O FALECIMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC inviabiliza o conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF. 2. A circunstância de ter o acórdão se baseado no parecer do Ministério Público estadual e nas razões do recorrido não lhe acoima com pecha de nulo, como reiteradamente vem entendendo essa Corte.3. São inaplicáveis à espécie os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o contrato em exame foi celebrado antes da vigência deste Diploma. 4. É pacífica a jurisprudência da Casa segundo a qual o "mero atraso no pagamento de prestação do prêmio de seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp n. 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 12.04.2004) ". 5. Com efeito, tendo em vista que a interpelação realizada pelo agente financeiro somente ocorreu após o falecimento do mutuário, o atraso no pagamento do prêmio não é óbice intransponível à cobertura securitária, uma vez que, partindo-se desse raciocínio, não havia mora constituída quando do sinistro (óbito). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido, para, reconhecendo a quitação decorrente da cobertura securitária, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.”(REsp 403.155/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 30/06/2009).
Sendo assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova em favor dos agravados, com base no Código de Defesa do Consumidor.
No mesmo sentido os tribunais:
“SEGURO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO. DEFEITOS NOS IMOVÉIS ADQUIRIDOS PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Perícia judicial. Constatação de que os imóveis adquiridos pelos autores não têm vícios de construção e não há risco de desabamento. Os danos apresentados são resultantes de ações diretas dos autores, que realizaram modificações nos imóveis, sem o devido amparo técnico, e deixaram de realizar a necessária manutenção no bem. Diante da não caracterização da mora pela ré, indevida a aplicação da multa decendial prevista na cláusula 17.3 do ajuste. Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor, diante da celebração dos contratos em data anterior à vigência do código consumerista. Sentença mantida. Recurso não provido.”(TJSP; Apelação 0026899-31.2012.8.26.0320; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO CELEBRADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.078/90 - REJEIÇÃO. "SALDO RESIDUAL" - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 6o, "C" DA LEI 4.380/64. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE APENAS NOS CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, O QUE NÃO É O CASO - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (ART. 543-B DO CPC - RExt no 592.377/RS) - SÚMULA 539 DO STJ - REJEIÇÃO. TABELA PRICE - LEGALIDADE. COEFICIENTE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CES - LEGALIDADE MESMO NOS CONTRATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.692/93. SEGUROS MIP E DFI - LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS NA FASE DE ANORMALIDADE - ADMISSIBILIDADE. TR - VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO INDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR, MESMO EM CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.177/91.
1 - No que toca à adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos do SFH, desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90. Sendo o contrato em análise de outubro de 1.988, urge seja afastada a incidência da legislação consumerista, vedadas, portanto, a dobra do art. 48 do CDC e a técnica de inversão do ônus da prova.
2 - Nos termos do AgRg no AREsp 438106, "É assente no STJ que a atualização do capital financiado antes da amortização dos juros não viola o disposto no art. 6o, "c", da Lei 4.380/1964.
3 - Com relação à legalidade da capitalização dos juros, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RExt no 592.377/RS, reconheceu a repercussão geral do tema e firmou orientação no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963/2000 (reeditada pela MP no 2.170-36/2001). Entretanto, como o contrato é anterior à edição da referida MP, impende afastar a incidência de juros capitalizados.
4 - No que tange à Tabela "Price", já está consolidada na jurisprudência que sua aplicação não é ilegal, pois não há incidência sobre juros vencidos e não pagos, mas apenas a utilização de um regime de juros compostos para calcular o valor fixo das parcelas.
5 - A incidência do CES é possível desde que expressamente pactuada.
6 - No REsp 969.129/MG, Ministro Luis Felipe Salomão asseverou que "O seguro habitacional é exigência presente no Sistema Financeiro da Habitação desde sua origem, a qual assentou-se, por primeiro, no art. 14 da Lei no. 4.380/64, que estava assim redigido: "Os adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação contratarão seguro de vida de renda temporária, que integrará, obrigatoriamente, o contrato de financiamento, nas condições fixadas pelo banco Nacional da Habitação". 7 - Quanto à TR, No RESP 969.129, restou decidido que "Caso a atualização monetária do contrato, ao tempo da edição da Lei no. 8.177/91, estivesse vinculada à remuneração paga pelos depósitos da poupança, sem previsão de outro índice específico, pode então ser aplicada a TR, não se cogitando de ofensa ao ato jurídico perfeito, não havendo, destarte, substituição compulsória de cláusula contratual, mas apenas especificação do índice de correção a ser observado daí em diante (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.476130-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2016, publicação da súmula em 23/09/2016).
Cumpre destacar que os agravados não serão prejudicados com a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente indeferimento da inversão do ônus da prova, tendo em vista que, por serem beneficiários da gratuidade da justiça, não suportarão eventuais despesas com perícias, além disso, lhes serão garantidos o devido processo legal, com observância do contraditório e ampla defesa durante o trâmite da ação, oportunidade que poderão fazer provas de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a decisão, afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de consequência, indeferir a inversão do ônus da prova.”
Colhe-se das razões dos embargos de declaração, os seguintes argumentos:
“(...)
O aresto é omisso ao abordar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos realizados antes da vigência do referido diploma, haja vista que não analisou a incidência do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com base em entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o que resultou na impossibilidade de se aferir a existência de clara distinção do caso em julgamento com os precedentes invocados na peça de contrarrazões ao recurso manejado pelos Embargantes (AgRg no REsp 804.842/SC AgRg no REsp 747.270/PR).
Ainda que a contratação tenha se dado antes da entrada em vigor da codificação consumerista, importa ressaltar que os contratos em pauta não são instantâneos, ou seja, tratam-se de contrato de trato sucessivo, diferido no tempo, pois o pagamento dos prêmios do Seguro habitacional sempre foram realizados juntamente com as prestações do Contrato de Financiamento Habitacional, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.
Assim sendo, em que pese a data da celebração dos contratos de financiamento habitacional seja anterior ao início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, as prestações pagas pelos Embargantes ultrapassaram em muito a data de entrada em vigor do referido Diploma Legal, tendo em vista que o pagamento das parcelas de tais contratos foi pactuado em até 300 (trezentos) meses, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos.
(...)
Nesse diapasão, tratando-se de contrato de trato sucessivo ou execução continuada, como no caso dos autos, pois, como já referido, os contratos de seguro habitacional estiveram vinculados aos contratos de financiamento habitacional e se protrairam no tempo até período posterior à vigência do CDC, tem-se que a aplicação da legislação consumerista é medida que se impõe, de modo que o fato de a celebração dos contratos ter ocorrido em data anterior ao advento da referida legislação não caracteriza óbice em sua aplicação.”(Id. 5723305)
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Pois bem, as matérias deduzidas nas razões destes embargos de declaração, muito embora os embargantes afirmem terem invocado nas contrarrazões do agravo de instrumento, especialmente os precedentes (AgRg no REsp 804.842/SC AgRg no REsp 747.270/PR), não foram objeto das contrarrazões.
Eis o trecho das contrarrazões:
“Equivoca -se a Parte Agravante ao aduzir a inaplicabilidade do Código Consumerista na relação que baseia a peça vestibular.
A relação jurídica existente entre os Autores e as Seguradoras configura relação de consumo, motivo pelo qual é regida pelas normas de ordem pública e de interesse social do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do disciplinado pelo art. 2o c/c o art. 3o, caput e § 2o, do referido Estatuto Legal.
Assim, caracterizada a relação de consumo havida entre as partes, é adequado invocar natural flexibilização quanto à rigidez das cláusulas do contrato de seguro que possam acarretar prejuízo aos consumidores, bem como a imprescindível inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações dos Autores e da clara situação de hipossuficiência dos Autores, bem assim da nítida maior aptidão da Ré para produção das provas pertinentes à relação havida entre as partes.
Conforme referido nos autos, o Seguro Habitacional caracteriza verdadeiro contrato de adesão, na medida em que o segurado deve aceitar aos termos do contrato sem que possa questionar as cláusulas contratuais. Trata -se de relação contratual que se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.
Em razão disso, qualquer dúvida quanto ao Seguro Habitacional e às disposições contidas na apólice respectiva deve ser sanada mediante interpretação favorável aos segurados, que firmaram tal contrato pelo único motivo de dependerem de financiamento para a aquisição da casa própria. Nesse sentido, o art. 47 do CDC é claro quanto há proteção contratual conferida ao consumidor, in verbis:
“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ”
(...)
Assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual havida entre os Autores e as Seguradoras Líderes reforça a obrigação destas quanto à cobertura dos riscos provenientes dos danos físicos constatados nos imóveis em pauta, ainda que decorrentes de vícios de construção, mediante o pagamento de indenização aos Autores e, querendo, voltando -se contra o responsável pelos vícios ou defeitos mediante ação regressiva.
Além disso, é de suma importância salientar que andou bem o julgador da primeira instância ao deferir a inversão do ônus da prova, conforme requerido na peça exordial. Isso porque, de acordo com o art. art. 6o, inc. VIII, do CDC, trata -se de direito básico dos consumidores, ora Requerentes.
É oportuno salientar, também, que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono no sentido de que as regras do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos casos em que se busca cobertura do Seguro Habitacional de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, senão, veja -se:
(...)
Convém destacar que a hipossuficiência fundamenta -se no fato de que as Rés, Seguradoras de atuação nacional, possuem maiores recursos financeiros e técnicos para a obtenção dos documentos relacionados aos contratos objetos da lide, recursos os quais os Autores não possuem.
(...)” (Id. 4464823-)
Em dita análise das contrarrazões do agravo de instrumento, constata-se que além de os embargantes não deduzirem a matéria relativa à aplicabilidade do CDC por se tratar de contrato de prestação sucessiva, sequer mencionaram ou transcreveram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 804.842/SC AgRg no REsp 747.270/PR).
Isto é, os embargantes não trouxeram à debate a matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, tendo em vista que trata-se de contrato de prestação sucessiva.
Dessa forma, referidas matérias são inovações recursais, e por isso não podem ser conhecidas.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Não há, nas razões do recurso especial, do agravo em recurso especial, do agravo interno, bem como dos embargos de declaração ofertados na seqüência, nenhuma irresignação quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença, de modo que as alegações formuladas nos presentes embargos de declaração consubstanciam inovação descabida em sede recursal a respeito da qual já se consumou a preclusão. Ainda que assim não fosse, não seria possível a esta Corte enfrentar a questão, haja vista a ausência de prequestionamento a atrair o óbice da Súmula no 282 do STF. 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1392882/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível. Se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram anteriormente deduzidos pelas partes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”(Embargos de Declaração Cível, No 70083375832, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 20-02-2020)
Sendo assim, nesse ponto não deve ser conhecido o recurso, haja vista que as matérias foram deduzidas apenas quando da oposição dos embargos de declaração.
Quanto a alegada omissão sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, tem-se que o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, tendo como fundamento, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.
Sendo assim, a alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade dos embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.
O julgador ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2. Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC. 3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
Expressamente rejeitada a tese recursal, restaram implicitamente analisados, e tidos como não aplicáveis, os dispositivos invocados pelos embargantes.
Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).
No mesmo sentido:
“(...) 1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate.
2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes.” (STJ; AgRg no REsp 1109570/PR; 2a T.; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 19-05-2009; DJU 01-06-2009; in www.stj.gov.br).
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE E REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.
Data da sessão: Cuiabá, MT, 28/04/2020